Tribunal: TJDFT
Processo: 0710669-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo ao apelante – José Marcos Santos da Silva - para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplado com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiado no benefício, de preparar o apelo que formulara. Assim é que, devidamente intimado, o apelante colacionara documentos visando acudir o determinado e aparelhar a postulação. Do cotejo dos documentos alinhavados, verifica-se que o apelante integra o quadro efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, ocupando o cargo de Segundo Sargento e, nos moldes do contracheque acostado aos autos, aufere rendimentos brutos mensais equivalentes a R$ 11.264,33 (onze mil duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), e, líquidos, abatidos apenas os descontos compulsórios implantados em sua folha de pagamento, de R$ 9.427,37 (nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos).1 Ressalve-se que, com relação aos vários empréstimos que concertara com o apelante, cujas prestações são decotadas diretamente de sua folha de pagamento, afere-se que os descontos voluntários implantados decorrem de obrigações que assumira voluntariamente. Ou seja, as obrigações decorrentes dos mútuos que contratara não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo, pois não comprovara que são originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida. Essa apreensão, alfim, é corroborada pelo fato de estar sendo patrocinada por advogada de sua livre escolha. Com efeito, diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que aufere mensalmente e da sua situação pessoal, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe era assegurada, pois cede diante do aferido. Destarte, indefiro a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, e, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, assino ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o preparo do recurso, sob pena de qualificação da deserção. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 55122489 - Documento de Comprovação (contracheque 9 2023)